Tribunal: CARF
Processo: 12326.007477/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.007477/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.106 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
MARIA IGNEZ SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. CÁLCULO
PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
No cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo
corresponder ao valor recebido mês a mês.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. JUROS DE
MORA. INCIDÊNCIA.
É indevida a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a imposição de multa de oficio, sobre
o valor do imposto apurado em procedimento de oficio, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para executar o recálculo do IRPF, relativo ao
rendimento recebido acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a
que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência) e afastar a incidência de imposto de renda sobre os juros
moratórios recebidos.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.007477/2010-11
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.106 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.007477/2010-11

Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento – NL -
Imposto de Renda Pessoa Física - lavrada em nome da Contribuinte (fls. 28/32), em
25/10/10, resultante da revisão da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física –
DIRPF – do exercício de 2008, ano calendário 2007 (fls. 34/38).
A NL trata da omissão de rendimentos decorrentes de ação da Justiça Federal, no valor
de R$ 34.986,71, sendo compensado o IRRF respectivo de R$ 1.049,60 (fl. 31).
Sua ciência ocorreu em 16/11/10 (fl. 41), sendo a impugnação apresentada em 25/11/10
(fls. 3/10), acompanhada dos documentos às fls. 11/32.
A Impugnante esclarece que o valor considerado omisso é resultante de ação em face do
INSS, referente à revisão de benefícios, e que, se pago nas datas (competências) corretas
os referidos valores estariam isentos do imposto de renda.
Prossegue informando que o Ministério Público Federal propôs a Ação Civil Pública no
1999.61.00.003710-0/SP, em face da União e do INSS, com alcance nacional, cujo
pedido de tutela antecipada foi deferido para determinar que o INSS se abstenha de
efetuar o desconto na fonte do IR, nas hipóteses de pagamento realizado a destempo e
de forma acumulada, administrativa ou judicialmente, de benefícios ou pensões
previdenciárias ou assistenciais, com os valores inferiores ao limite da isenção
tributária, em conformidade com o art. 390, “b”, da IN INSS/Pres no 11/06. Reproduz
julgados do TRF4 acerca de sua vigência nacional.
Assim, em caso de pagamento acumulado de prestações atrasadas, o IR a ser retido na
fonte ou a ser pago pelo beneficiário, não deve ser superior ao que o mesmo pagaria (ou
seria isento), caso tivesse recebido seu benefício mês a mês, sob risco de ofensa ao
princípio da igualdade.
Ressalta o Parecer PGFN/CRJ no 287/09 que preceitua que o IR incidente sobre os
rendimentos pagos acumuladamente deve ser calculado com base nas tabelas e alíquotas
das épocas próprias a que se referem tais rendimentos.
Alega que a correta noção de renda, cujo fato gerador é definido pelo art. 43, incs. I e II,
do Código Tributário Nacional, é incompatível com a interpretação que a Fazenda
Nacional atribui ao art. 7o, inc. II e §1o, da Lei no 7.713/88, pois é fictício o aumento
ocasionado por pagamento único de inúmeras mensalidades atrasadas, conforme
acórdão do TRF4 e STJ que reproduz.
Alega que na indenização há a compensação em pecúnia por dano sofrido, não gerando
acréscimo de patrimônio, mas reposição do estado anterior ao gravame.
A Impugnante solicitou prioridade no julgamento, tendo em vista o art. 71 da Lei no
10.471/03 - Estatuto do Idoso.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.106 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.007477/2010-11

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês do
recebimento, sobre o total dos rendimentos.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/11/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 17/12/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios por terem natureza
indenizatória
b) os valores recebidos da ação judicial devem ser tributados sob a sistemática de
rendimentos recebidos acumuladamente
c) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 34.986,71.
Do Mérito
Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
A contribuinte solicita que o presente seja recalculado e cobrado de acordo com os
entendimentos recentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ou seja,
que o imposto de renda seja calculado mês a mês com base nas tabelas e alíquotas vigentes nas
épocas próprias.
De fato, verifica-se, pelos documentos (e-fls. 20/24), que o citado processo
judicial teve como objeto a revisão da renda mensal de seu benefício previdenciário e que sobre
o seu montante houve a incidência de imposto de renda pessoa física pela sistemática do regime
de caixa.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.106 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.007477/2010-11

Pois bem!
É de notório conhecimento que tal assunto já foi pacificado pelo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, submetido à
sistemática da repercussão geral prevista no artigos 1.036 a 1.041 do Novo Código de Processo
Civil, que assentou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a
cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de forma acumulada, a aplicação da
alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido.
A tese do citado Recurso Extraordinário é transcrita abaixo:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Isto posto e considerando que trata-se de rendimentos recebidos de forma
acumulada e, tendo por principio o atendimento do disposto no Recurso Extraordinário no
614.406/RS, bem como das disposições contidas no §2o do artigo 62, do RICARF, de
observância obrigatória pelos membros deste Conselho, in verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Neste ponto, assiste razão à interessada.
Da Incidência do Imposto de Renda sobre os Juros de Mora
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.106 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.007477/2010-11

A recorrente argumenta que os juros de mora não podem ser tributados pelo
imposto de renda, eis que não podem ser considerados como renda ou provento de qualquer
natureza.
Pois bem!
Considerando que, em 09/10/2021, o Supremo Tribunal Federal concluiu o
julgamento do Recurso Extraordinário no 855.091/RS, (Tema 808), submetido à sistemática da
repercussão geral prevista no artigos 1.036 a 1.041 do Novo Código de Processo Civil, no qual
ficou definido que sobre os juros de mora recebidos não incidem imposto de renda pessoa física.
O citado Recurso resultou na seguinte tese:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Acrescemos que tais julgados são de observância obrigatória pelos membros deste
Conselho, conforme disposto no §2o do artigo 62, do RICARF, in verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Faço constar, ainda, as conclusões e encaminhamentos finais constantes do
Parecer SEI no 10.167/2021, de 07/07/2021, in verbis:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE no 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei no 4.506/1964;
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.106 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.007477/2010-11

b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3o, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Por todo e exposto, voto pela não incidência do imposto de renda sobre os juros
de mora constantes nesta omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Da Aplicação da Multa de Ofício
A recorrente postula o afastamento da multa de ofício aplicada, por entender que a
mesma possui caráter confiscatório.
Verifica-se que no presente lançamento foi aplicada a multa de 75%, incidente nos
casos de falta de pagamento, falta de declaração e nos casos de sua inexatidão, tudo conforme
previsto no inciso I, do artigo 44, da Lei no 9.430/96:
Art. 44.Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
A aplicação de tal penalidade pela autoridade fiscal deu-se de acordo com o
disciplinado no artigo 142 da Lei n° 5.172/1966 (Código Tributário Nacional — CTN), que
transcrevemos abaixo:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Ressalte-se, ainda, que uma vez constatada a infração, cabe à autoridade
administrativa proceder ao lançamento concernente, pois a atividade de fiscalização é vinculada
e obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN, in
verbis:
Art. 142.
...
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional
Portanto, correta foi a aplicação da multa devendo a mesma ser mantida.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.106 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.007477/2010-11

Assim, voto pela manutenção da multa de ofício aplicada.
Conclusão
Dessa forma, como foi devidamente comprovada pela interessada a percepção
cumulada de rendimentos, entendo que o imposto sobre a renda, incidente sobre estes, deve ser
recalculado sendo apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram
tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global, pago
extemporaneamente, bem como deve ser afastada a incidência de IRPF sobre os juros moratórios
recebidos.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para executar o recálculo do IRPF, relativo ao rendimento recebido
acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de
competência) e afastar a incidência de imposto de renda sobre os juros moratórios recebidos.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 93
DF CARF MF
Original